Tribunal: CARF
Processo: 10680.010706/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010706/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a motivação elemento substancial e próprio da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado sem ocorrer um novo ato de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Cuiba, Macaubas e Outros – NIRF
2.611.168-3”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) Falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010706/2008-97
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010706/2008-97

c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal de e-fl. 4, consta que o contribuinte não atendeu à
intimação lavrada durante o procedimento fiscal, solicitando a documentação relativa a tais
áreas.

Impugnação (e-fls.14) na qual a pessoa jurídica “Anglogold Ashanti Brasil
Mineração Ltda” informa a condição de adquirente do imóvel e alega que:
 A área total do imóvel é de 3.920,8793 ha e não 3.941,60, como declarado;
 Atendeu à intimação, apresentando os documentos solicitados, conforme
protocolo;
 O lançamento deve ser considerado nulo, pois a documentação apresentada
não foi analisada;
 Não há que se falar em lançamento complementar, pois a homologação
somente recai sobre o pagamento efetuado;
 Houve troca de valores no momento de preenchimento da ITR: a área
estimada como sendo de preservação permanente trata-se de reserva legal,
com 742,8709 ha; a área de preservação permanente é de 3.157,6 ha;
 O Ato Declaratório Ambiental (ADA) é desnecessário;
 Foi apresentado o ADA 1997;
 Assinou Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta, assinado
pela Empresa e pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais –
IEF/MG;
 A área de reserva legal foi devidamente averbada;
 O laudo técnico apresentado demonstra o VTN;
 A multa é confiscatória.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 160) com a seguinte ementa:
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Mesmo que não descritas de forma minuciosa, tendo a contribuinte compreendido as
matérias tributadas e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar
em NULIDADE da correspondente Notificação de Lançamento, que contém todos os
requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAF.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe acatar a alteração pretendida para a área total do imóvel, com base na
documentação juntada aos autos.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010706/2008-97

As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem serem reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente
ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, exige-se que
O Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma inequívoca, O
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1°/01/2004).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
inexata na declaração - ITR e/ou subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo
juntamente com os juros e a multa aplicados aos demais tributos.
DA LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de natureza tributária.

A DRJ acatou a redução da área total pleiteada em impugnação, mantendo a
exigência relativa às demais matérias, porém com as alterações de cálculo decorrentes da
alteração da área. Nos termos do voto condutor, foram feitas as seguintes alterações na
exigência:
Campo
Declarado
Lançado
Mantido
Área total
3.941,6
3.941,6
3.920,8
APP
782,0
0,0
0,0
ARL
3.157,6
0,0
0,0
VTN
257.692,34
4.729.920,00
4.704.960,00

Ciência do acórdão em 10/01/2014, conforme AR (e-fl. 178)

Recurso voluntário (e-fls. 180-188) apresentado em 10/02/2014, no qual a
recorrente reitera as razões da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010706/2008-97

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade - Procedimento Fiscal – Informações prestadas
A recorrente se insurge contra a afirmação feita pela fiscalização, na notificação,
de que não teria atendido à intimação. Informa que apresentou todos os documentos solicitados
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 06101/00003/2007, conforme protocolo (e-fl. 89).
Afirma que a fiscalização não analisou os documentos apresentados e efetuou o
lançamento, o que teria tolhido seu direito de demonstrar a realidade dos fatos em momento
anterior ao lançamento, razão pela qual solicita o cancelamento da notificação.
Consta dos autos que a intimação fiscal foi recebida em 03/04/2007, conforme AR
(e-fl. 10). O protocolo da resposta à intimação – cujo prazo para atendimento foi de 20 dias -
data de 20/04/2017 (e-fl. 89).
De fato, a autoridade fiscal fez constar da notificação que “o contribuinte não
atendeu a intimação”. Embora o não atendimento possa ser caracterizado pela falta de entrega de
todos os elementos solicitados, há que se reconhecer que a expressão geralmente é utilizada
quando o contribuinte sequer responde à intimação.
Note-se que, de forma geral, o procedimento fiscal de revisão de declarações é
caracterizado por sua celeridade, vez que o contribuinte é chamado a justificar valores
específicos de sua declaração. Em não havendo resposta à intimação, o crédito é constituído, já
que o Fisco já tem elementos bastantes ao lançamento. No entanto, a celeridade não pode se dar
em detrimento da observância ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
É verdade que a redação do art. 142 do CTN somente menciona a verificação da
ocorrência do fato gerador e, na situação sob exame, a propriedade, posse ou domínio útil do
imóvel não está sob discussão. Todavia, o dispositivo deve ser entendido como necessidade de
explicitar, de forma correta, as condições que levaram à exigência do tributo, ou seja, a
motivação para tal exigência.
No caso, o não atendimento à intimação ensejaria a glosa das áreas de interesse
ambiental e ao arbitramento do VTN. Entretanto, se a motivação para o lançamento fosse a
incapacidade do laudo de comprovar as áreas ou o VTN, isso deveria constar da notificação,
possibilitando inclusive ao contribuinte se contrapor aos pontos controvertidos.
Os elementos dos autos indicam que a intimação foi atendida, configurando
equívoco na construção do lançamento e, portanto, vício material.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso, para anular o lançamento
por vício material.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010706/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital